Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. VISITAS PATERNAS SUPERVISIONADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento voluntário do preparo recursal afasta o requerimento de concessão do benefício de justiça gratuita, ante a preclusão lógica operada pela prática de ato incompatível com a alegada incapacidade financeira para tanto.
2. A elaboração de estudo psicossocial não constitui prova pericial, mas apenas prova elaborada com o intuito de auxiliar o juízo sobre o contexto familiar vivenciado no caso em exame, e a mera insatisfação da parte é incapaz de macular a integridade e afastar a análise realizada.
3. Em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, cabe ao juiz fixar o regime de guarda e de visitas que se mostrar mais acertado ao caso concreto, não estando limitado aos pedidos inicialmente formulados. Nesse sentido, não ofende o princípio da adstrição a sentença que suspende as visitas paternas ante a revisão do regime de guarda, especialmente se em resposta a requerimento da parte adversa em sede de reconvenção.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de prova, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
6. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, sendo assim, o direito de visitas não é só dos genitores, como também dos menores.
7. O mero registro do eventual uso excessivo de álcool por parte do genitor da infante não comprova dependência química e, não demonstradas circunstâncias relevantes que recomendem o distanciamento total do genitor por risco à integridade física e/ou psíquica da infante, deve ser respeitado o direito de convivência, ainda que por meio de visitas supervisionadas e sem pernoite.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.